Tribunal: TJMT
Processo: 1025903-79.2021.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025903-79.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAMELA RANHE SIQUEIRA - CPF: 060.421.401-40 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025903-79.2021.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):
Pâmela Ranhe Siqueira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem da pauta:

64

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL CIVIL – MENOR SOB GUARDA JUDICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – TEMA 732 DO STJ E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11/2004-SAD/MT

–
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDADO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 732 de sua jurisprudência, firmou entendimento de que
“o
menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela Mato Grosso Previdência - MTPREV ante sentença
que, julgando procedente o pedido formulado na presente ação, determinou o
pagamento do benefício de pensão por morte, em favor da parte autora, desde a data do óbito de Adelmo Ranhe Primo (27.07.2017) até a data em que a reclamante completou a maioridade (21.09.2019).

Sustenta o recorrente que a parte autora não teria logrado êxito em comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido, motivo pelo qual não faria jus ao benefício pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no id. 144764994.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se à ausência de provas da dependência econômica da autora, na condição de neta e menor sob guarda do servidor estadual falecido Adelmo Ranhe Primo, para fins de ser beneficiária de pensão por morte temporária.

A respeito da comprovação da dependência econômica,
exigida pela lei de regência da previdência estadual,
o art. 2º, parágrafo único, da
Instrução Normativa nº 11/2004-SAD/MT, de 22 de junho de 2004, elenca seus requisitos, listando 16 (dezesseis) documentos específicos hábeis à sua prova, e arremata, em sua alínea
“q”
, com a previsão de
“quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar”.

O

artigo mencionado, como visto,
traduz
rol meramente exemplificativo
, facultando a produção da prova exigida por qualquer meio que se mostre idôneo, no caso concreto, a corroborar a dependência econômica em relação ao servidor falecido.

Assim já reconheceu o E. TJMT em demandas análogas:
“sobre a
argumentação de
n
ão estar preenchidos os requisitos dispostos na
Instrução Normativa n
.º 11/2004-SAD/MT, necessário frisar que o rol constante na referida
Instrução Normativa

n
ão possui o condão de ser taxativo, mas meramente exemplificativo, devendo ser analisado caso a caso” (N.U. 00350356620108110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 16/07/2018).

No presente caso, somente consta nos autos o documento da alínea
“
p)”,
qual seja,
“declaração de não emancipação do dependente menor de dezoito anos”,
exigindo-se a produção de maiores provas a evidenciar satisfatoriamente a dependência econômica da requerente e permitir a concessão do benefício pleiteado.

Ocorre que a recorrida especificamente demonstrou seu interesse na realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, caso as provas juntadas aos autos fossem insuficientes ao deslinde do feito.

Por sua vez, o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide.

Contudo, no caso dos autos, entendo que a matéria envolve considerável ponderação de fatos, de forma que apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios necessários à verificação do direito postulado pela parte.

Verifica-se, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte ré, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento, por fundamento diverso do alegado pelo demandado
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022